Tribunal: TJSP
Processo: 2127110-50.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento da parte autora. Autoras que, nestes aclaratórios, indicam obscuridade e omissão no v. decisum. Ausência dos vícios elencados no art. 1022 do Código de Processo Civil. Insurgência quanto à interpretação dada por esta Turma Julgadora aos contextos fáticos e jurídicos dos autos, o que não se admite nos aclaratórios.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento da parte autora. Autoras que, nestes aclaratórios, indicam obscuridade e omissão no v. decisum. Ausência dos vícios elencados no art. 1022 do Código de Processo Civil. Insurgência quanto à interpretação dada por esta Turma Julgadora aos contextos fáticos e jurídicos dos autos, o que não se admite nos aclaratórios. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2127110-50.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araraquara, em que são embargantes
AGRABEN ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e AGRABENETTON
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, é embargado PRIMO ROSSI
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127110-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 36.452.
Embargos de Declaração no 2127110-50.2020.8.26.0000/50000.
Embargantes/Agravantes: Agrabeneton Comércio e Importação Exportação
Ltda e outra.
Embargada/Agravado: Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Acórdão
que
negou
provimento ao agravo de instrumento da parte autora. Autoras que,
nestes aclaratórios, indicam obscuridade e omissão no v. decisum.
Ausência dos vícios elencados no art. 1022 do Código de Processo
Civil. Insurgência quanto à interpretação dada por esta Turma
Julgadora aos contextos fáticos e jurídicos dos autos, o que não se
admite nos aclaratórios. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos ao acórdão de fls.
34/40 que negou provimento ao agravo de instrumento da autora.
Insurgem-se as embargantes, indicando, em síntese,
que a conclusão de que o recurso teria sido interposto após a consolidação da
propriedade é incorreta, haja vista que a consolidação da propriedade ocorreu
exclusivamente por conta de morosidade atribuída ao Poder Judiciário.
Asseveram que “às fls. 141-142 dos autos de origem
foi suscitado conflito negativo de competência pelo MM. Juízo da 12a Vara
Cível da Comarca de São Paulo (Capital), prorrogando a análise do pedido
liminar que já havia sido elaborado pelas Embargantes desde 23 de janeiro de
2020 (data da propositura da ação). Diante desse conflito, a análise do pedido
liminar só foi realizada pelo Juízo recorrido no dia 13 de maio de 2020 (fl.
159), decisão contra a qual foi interposto Agravo de Instrumento que originou o
acórdão ora embargado”. Entendem, assim, que restou obscuro o acórdão,
pois o agravo de instrumento fora interposto antes mesmo da ocorrência da
consolidação da propriedade.
Reiteram que a consolidação da propriedade poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127110-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
trazer prejuízos irreversíveis ao resultado útil do feito, já que a embargada
poderá praticar todos os poderes inerentes ao exercício da propriedade,
inclusive de disposição, o que merece ser objeto de esclarecimento sobre a
propalada não caracterização da urgência ou ausência de prejuízo ao resultado
útil do processo. Aduzem que o acórdão restou omisso e, portanto, ausente de
fundamentação, pois não analisou os argumentos das agora embargantes que
embasam a probabilidade do seu direito.
Pleiteiam o acolhimento dos embargos, para sanar a
obscuridade e omissão indicadas, bem como para fins de prequestionamento.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, em razão de
sua tempestividade. Porém, não é o caso de acolhimento.
Registre-se, prima facie, que, segundo a disposição
expressamente contida no Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de
declaração somente quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no
acórdão, na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria se pronunciar o
Juiz ou o Tribunal, ou para corrigir erro material (artigo 1.022 e incisos).
Entretanto, toda matéria agitada nestes embargos se
relaciona com a interpretação que o v. decisum deu aos fatos da causa e aos
fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embase a indigitada
existência dos vícios para interposição dos declaratórios.
Neste particular, o acórdão, ao contrário do indicado
pela parte embargante, analisou detidamente a questão, indicando que não
mais se verificava razão para a antecipação da tutela, pois o pleito recursal era de
suspensão da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, o que
não mais se poderia obter, porquanto fora consolidada a propriedade em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127110-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
15.04.2020, antes da interposição do próprio agravo em 08.06.2020 não
sendo as alegações agora suscitadas nestes aclaratórios, mormente aquela da
morosidade do Poder Judiciário para resolução do conflito de competência,
suficientes a afastar a conclusão outrora realizada por esta Turma Julgadora no
bojo do agravo de instrumento.
Percebe-se que a insurgência da parte embargante se
dá apenas quanto à interpretação fática e jurídica realizada por esta Turma
Julgadora, não havendo, portanto, quaisquer dos vícios elencados no art. 1022
do Código de Processo Civil, mormente a obscuridade e omissão.
Dessa forma, analisando-se novamente as questões
suscitadas pelas partes, tanto em minuta e contraminuta recursais, quanto nos
embargos de declaração, não se vislumbra qualquer vício a ser retificado no v.
acórdão, pois o Julgador não é obrigado a decidir de acordo com as pretensões e
as alegações das partes, mas sim em consonância com a realidade existente no
processo e seu adequado conhecimento.
Ainda, o Col. Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que o Órgão Julgador não está compelido a se pronunciar sobre todos
os dispositivos suscitados pelas partes, máxime quando tiver decidido a questão
sob outros fundamentos, o que é exatamente o caso destes autos (cf. EDcl no
MS 21315/DF Relatora Ministra Diva Malerbi, Primeira Seção, Data do
Julgamento 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
A propósito, também pacífico que, mesmo para fins
exclusivos de prequestionamento, o acolhimento dos embargos pressupõe que a
r. decisão recorrida esteja eivada de algum dos vícios discriminados no artigo
1.022 do Novo Código de Processo Civil, o que não se vislumbra.
Por fim, considera-se prequestionada toda matéria
infra e constitucional suscitada pelas partes - tal qual o tinha feito esta Relatoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127110-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
no próprio acórdão do agravo (fl. 40) - levando-se em consideração, inclusive,
que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária menção expressa de
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido deliberada pela Turma
Julgadora, como o fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os
embargos de declaração são rejeitados, restando, desta forma, mantido, na
íntegra, o acórdão embargado.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator